Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Tema 414/STJ. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão baseado com o entendimento do Tema n° 414/STJ.
Questão em discussão
2. Análise se há violação às teses fixadas pelo STJ no Tema n° 414.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O vício de omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. A alteração superveniente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça nas teses do Tema n° 414 não prejudica o julgamento do colegiado à época, tendo em vista a necessária proteção à segurança jurídica e à legítima expectativa das partes.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Acórdão mantido.

_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n° 414;